Tribunal: TJES
Processo: 0002473-25.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002473-25.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIZABETE DE LUCENA SILVA e outros

APELADO: ASSOCIACAO DE ENSINO SUPERIOR DE CAMPO GRANDE LTDA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA. CONFISSÃO. FATOS INCONTROVERSOS. NÃO DEPENDEM DE PROVA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAR AS PROVAS. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.
PÁS DE NULITÉ SANS GRIEF
. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE.

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.

Dispõe o art. 374, incisos II e III, do CPC que
não dependem de prova os fatos afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária ou admitidos no processo como incontroversos
.
2.
Acerca da tese de nulidade, o c. STJ possui firme entendimento no sentido de que v
igora o princípio pas de nulité sans grief, segundo o qual, o reconhecimento de nulidade exige a comprovação de efetivo prejuízo.
3.
Com fundamento em tais premissas, entendo que a ausência de intimação das apelantes para especificarem as provas que pretendiam produzir não acarreta a nulidade pretendida no caso concreto, tendo em vista a confissão acerca do inadimplemento das mensalidades escolares vencidas, cuja contestação não veiculou nenhuma tese de resistência, a não ser a ausência de condições financeiras para a quitação. Assim, referida intimação se mostrou desnecessária, haja vista que tal fato independia de prova, na forma do art. 374, do CPC.
4.
No mesmo giro, não há nulidade em razão da ausência de designação de audiência de conciliação, sobretudo em razão da inexistência de prejuízo, tendo em vista que em grau recursal as apelantes não comparecem à sessão do CEJU
SC e não se manifestaram sobre os termos da proposta de acordo feita pelo apelado,
apesar de intimadas pessoalmente por oficial de justiça.

5
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0002473-25.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELANTE: ELIZABETE DE LUCENA SILVA, FABIANA DE LUCENA SILVA

APELADO: ASSOCIACAO DE ENSINO SUPERIOR DE CAMPO GRANDE LTDA

Advogados do(a) APELADO: PATRICIA PERTEL BROMONSCHENKEL BUENO - ES9395-A, GRAZIELLE GUSMAO TAVARES DIAS - ES21665-A, DAYANA CARLA RIBAS CARVALHO - ES21378, LETICIA VILA REAL REISEN - ES25462-A, WESLYANE SILVA ALVES - ES31855-A, LAIZA AVELINO GOLDNER - ES33093-A, CAIO DOS SANTOS BARBOSA - ES25698-A, RENAN ROCHA REZENDE DE CARVALHO - ES32834

VOTO

(Mérito)

Conforme relatoriado, trata-se de
apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vila Velha que, em síntese, em ação de cobrança, julgou procedente o pleito autoral para condenar as apelantes ao pagamento das mensalidades vencidas.

Dispõe o art. 374, incisos II e III, do CPC que
não dependem de prova os fatos afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária ou admitidos no processo como incontroversos
.

Acerca da tese de nulidade, o c. STJ possui firme entendimento no sentido de que v
igora o princípio pas de nulité sans grief, segundo o qual, o reconhecimento de nulidade exige a comprovação de efetivo prejuízo.
1

Com fundamento em tais premissas, entendo que a ausência de intimação das apelantes para especificarem as provas que pretendiam produzir não acarreta a nulidade pretendida no caso concreto, tendo em vista a confissão acerca do inadimplemento das mensalidades escolares vencidas, cuja contestação não veiculou nenhuma tese de resistência, a não ser a ausência de condições financeiras para a quitação.

Assim, referida intimação se mostrou desnecessária, haja vista que tal fato independia de prova, na forma do art. 374, do CPC.

No mesmo giro, não há nulidade em razão da ausência de designação de audiência de conciliação, sobretudo em razão da inexistência de prejuízo, tendo em vista que em grau recursal as apelantes não comparecem à sessão do CEJU
SC e não se manifestaram sobre os termos da proposta de acordo feita pelo apelado,
apesar de intimadas pessoalmente por oficial de justiça.

Por derradeiro, apesar do comportamento não cooperativo das apelantes, a possibilidade de pagamento parcelado do débito ou renovação de proposta de acordo pode ser efetuada em cumprimento de sentença.

Do exposto
,
necessário se faz

CONHECER
do recurso
interposto
e a ele
NEGO
PROVIMENTO

e, por conseguinte, majoro os honorários para 12% (doze) por cento, observada a gratuidade da justiça
.

É como voto.

1
(REsp 1452935/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 17/03/2017)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca - sessão virtual 20 a 29/05/2024:

Acompanho o E. Desembargador Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 20.05.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.